Tribunal: STF
Processo: HC 180116
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do E. Superior Tribunal que está, no ponto que interessa ao exame do presente habeas corpus, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PASSAPORTE RETIDO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO GENÉRICO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial e segue os preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. Ao contrário, há no mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção às pessoas, a delimitação do espectro da diligência e a fundamentação legal, tudo direcionado a qualquer objeto, armas, documentos e anotações relacionadas à prática criminosa.
    2. E, embora não haja menção expressa ao passaporte, considerando a natureza do crime investigado – descaminho – e o ‘iter criminis’ ordinário para a sua execução, é possível entender como incluído no mandado, pois era um dos documentos úteis à elucidação do descaminho.
    3. E, como bem destacado pelo Min. RIBEIRO DANTAS, à oportunidade do julgamento do RHC n. 59.661/PR, ‘a pormenorização dos bens somente é possível após o cumprimento da diligência, não sendo admissível exigir um verdadeiro exercício de futurologia por parte do Magistrado, máxime na fase pré-processual’ (RHC n. 59.661/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 11/11/2015)
    4. Ademais, a acusada responde a outra ação penal na qual houve aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente no impedimento de a recorrente deixar o País com a retenção de seu passaporte.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (REsp 1.833.141-AgRg/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a restituição do passaporte da paciente. Alega-se que, no mandado de busca e apreensão, não constava expressamente o passaporte da paciente como bem a ser apreendido. Sustenta-se, ainda, a ocorrência de excesso de prazo da medida cautelar de retenção do passaporte.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. DESCAMINHO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PELO MESMO DELITO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ACAUTELAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘MANDAMUS’.”
    É o relatório. Decido.
    Observo, desde logo, no que toca à suposta nulidade ocorrida na apreensão do passaporte da paciente, a precisa decisão ora impugnada, que adoto como razão de decidir (HC 173.498-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968- -AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762-AgR/SP, Ministro Edson Fachin), cujo esclarecimento e profundidade do exame determinam a necessária transcrição:
    “No caso, o magistrado, ao deferir a medida, destacou que a recorrente, mesmo após ser condenada nos autos da Ação Penal n. 0002057-53.2014.4.05.8300 pela prática de descaminho, efetuou, mais 22 (vinte e duas) viagens ao exterior, sempre com períodos curso de permanência entre 4 e 7 dias e intervalo médio de um mês entre cada partida. (e-STJ, fls. 10/11) 
    Na oportunidade, disse, ainda, que a recorrente, desde 10/11/2015, estava na lista nacional do sistema de controle de passageiros da RFB, sendo alvo prioritário de risco para todas as Alfândegas, o que não impediu, todavia, de realizar mais uma viagem ao exterior, em dezembro/2015, conforme registro no Sistema de Controle de Imigração (e-STJ, fl. 11).
    E, da leitura do mandado de busca e apreensão, verifico a observância aos preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. Ao contrário, há no mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção às pessoas, a delimitação do espectro da diligência e a fundamentação legal, tudo direcionado a qualquer objeto, armas, documentos e anotações relacionadas à prática criminosa (e-STJ, fl. 5). 
    E, embora não haja menção expressa ao passaporte, considerando a natureza do crime investigado e o ‘iter criminis’ ordinário para a sua execução, é possível entender como incluído no mandado, pois era um dos documentos úteis à elucidação do descaminho.
    Como bem destacado pelo Min. RIBEIRO DANTAS, à oportunidade do julgamento do RHC n. 59.661/PR, ‘A pormenorização dos bens somente é possível após o cumprimento da diligência, não sendo admissível exigir um verdadeiro exercício de futurologia por parte do Magistrado, máxime na fase pré-processual’ (RHC n. 59.661/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 11/11/2015).
    A apreensão do passaporte está, portanto, devidamente justificada. 
    Observo, ainda, que, nos autos do Processo n. 0806770- -33.2017.4.05.8300, houve aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente no impedimento de a recorrente deixar o País com a retenção de seu passaporte.” (com meus grifos)
    Assim, para afastar os motivos que levaram o magistrado de primeira instância a concluir que o passaporte da paciente seria documento relacionado à prática criminosa, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório daquele processo criminal, de todo inviável na via estreita do habeas corpus que, como se sabe, não admite dilação probatória (HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes).
    Finalmente, no que toca à suposta falta de fundamentação e ao alegado excesso de prazo da medida cautelar de retenção do passaporte imposta à paciente, verifico que esse ponto da impetração sequer foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Desse modo, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida na apreensão do passaporte da paciente ou falta de fundamentação na decisão que determinou sua retenção.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator